Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-89.2018.8.11.0027
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000803-89.2018.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO MORAIS CARNEIRO - CPF: 926.158.131-53 (APELANTE), NILSON MENDONCA DE ARAUJO - CPF: 615.607.311-68 (VÍTIMA), GEISSY CAROLINA MAMORE DE FREITAS TUNES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, E DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE ROBERTO MORAIS CARNEIRO, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, DE CONSEQUÊNCIA, JULGOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

Direito penal. Receptação. absolvição ou desclassificação. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Extinção da punibilidade. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação defensivo interposto contra sentença que condenou pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, CP) à pena de

1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa
.

2. Requer a absolvição ou a desclassificação do delito para a forma culposa, alegando boa-fé na aquisição do bem.

3. A Procuradoria-Geral de Justiça arguiu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente declaração de extinção da punibilidade.

II.

Questão em discussão

4. Verificar se incide a questão de ofício trazida pela Procuradoria, referente à incidência do fenômeno prescricional, ou se o mérito defensivo deve ser apreciado.

III.
Razões de decidir

5. Nos termos do artigo
110, § 1º
, do Código Penal, a prescrição após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada. No caso, a pena fixada em
1 ano
atrai a prescrição em
4 anos
, conforme o artigo
109, inciso V
,
do Código Penal. Se entre a data do
recebimento da denúncia (4.9.2018)
e a
sentença condenatória (30.9.2024)
transcorreu período superior ao prazo prescricional, sem causa interruptiva ou suspensiva reconhecida, a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser declarada de ofício, nos termos do artigo
61 do Código de Processo Penal
.

IV.
Dispositivo e tese

6. Declarada de ofício, a
extinção da punibilidade
do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo
107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, do Código Penal
.

Tese de julgamento:
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena aplicada, conduz à extinção da punibilidade e prejudica a análise do mérito recursal.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
107, IV, 109, V e 110, § 1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap. Crim. 136671/2016, 1ª CCrim., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 6.12.2016)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Roberto Morais Carneiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que, no nos autos da ação penal n. 0000803-83.2018.8.11.0027, o condenou pela prática do delito previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, com a convolação da pena corpórea por restritiva de direito.

Nas razões recursais encartadas (Id. 267964273), a defesa pugna pela absolvição ou desclassificação do delito para a figura culposa, alegando que
Roberto Morais
adquiriu o objeto, de boa fé.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 267964276), pedindo o desprovimento do apelo defensivo.

No parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo, em sede
preliminar
, ressalta a hipótese de incidência do fenômeno prescricional, e, por consequência, entende que deve ser declarada
extinta a punibilidade
do apelante, ficando prejudicada a análise do mérito recursal (Id. 278006388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado,
Roberto Morais Carneiro
, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 180,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, interpôs, por intermédio da Defensoria Pública, o presente recurso de apelação, almejando a sua absolvição, ou, alternativamente, a desclassificação do delito para a figura culposa, alegando que adquiriu de boa fé o objeto.

Contudo, sem adentrar no mérito recursal, vejo que incide na hipótese questão a ser reconhecida
de ofício,
concernente a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça no judicioso parecer.

A prescrição em matéria criminal é de ordem pública, devendo ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

De acordo com o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, devendo ser aferida na forma como prevista no artigo 109 do mesmo diploma legal.

In casu
, a pena ora fixada – 1 ano –, gera a prescrição em 4 anos, conforme a regra descrita no inciso V, do artigo 109 do Código Penal.

Na hipótese em apreço, temos que a denúncia foi recebida em 4.9.2018 (Id. 267963763, p. 39) e a sentença condenatória foi proferida somente em 30.9.2024 (Id. 267964264 e 267964265), ou seja, após decorridos mais de seis anos do recebimento.

Assim, é forçoso reconhecer que incide no presente caso a prescrição da pretensão punitiva retroativa verificada neste interregno, em que se tenha registrado neste período qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional, exaurindo, portanto, o
jus puniendi
estatal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, V, C/C O ART. 110, § 1º, AMBOS DO CP – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO. Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. À vista do reconhecimento da causa extintiva da punibilidade da prescrição, resta prejudicada a análise das alegações do mérito do recurso.”. (TJ/MT – Ap. Crim. n. 136671/2016 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 6.12.2016).

Pelo exposto, portanto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para,
de ofício
, declarar
extinta a punibilidade
de
Roberto Morais Carneiro
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1ª parte) c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal e na forma autorizada pelo artigo 61 do Código de Processo Penal.

De consequência, julgo prejudicada a análise do mérito recursal concernente ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025